Tribunal: TJPA
Processo: 0812074-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812074-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FERNANDO SOEIRO DO ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 129, §13 DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. MOTIVO QUE POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ENSEJAR NULIDADE E REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.312 DO CPP PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA SÚMULA 08 DO TJPA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA CORRIGIDA DE OFÍCIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNANIME.

1.

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, denunciado da prática do crime previsto no art. 129, §13 do CPB, preso preventivamente desde o dia 30/07/2023;

2.

A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais, estando presentes os requisitos previstos no art.312 do CPP;

3.

Qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes, Súmula 08 do TJPA;

4.

A audiência de custódia não foi realizada nem a autoridade coatora demonstrou justo motivo para deixar de praticar o ato processual, vício este, cuja ilegalidade é flagrante devendo ser corrigido de ofício determinando a sua realização;

5.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JOSE FERNANDO SOEIRO DO ROSARIO, já qualificado nos autos, acusado da prática do crime previsto no artigo 129, §13 do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Preso preventivamente desde o dia 30/07/2023 pela prática dos crimes antes mencionados. Os impetrantes aduzem que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, em razão da não audiência de custódia sob o fundamento de que o paciente não constituiu advogado, ocasião em que foi convertida a prisão em flagrante em preventiva e pelo paciente ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com seu respectivo alvará de soltura.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o SGT Felício no dia 28/07/2023 foi acionado para verificar uma situação de agressão física por arma branca na cidade de Barcarena, tendo como vítima DEYSIANE TRINDADE DA COSTA e agressor, o ora paciente JOSÉ FERNANDO SOEIRO DO ROSARIO, ambos tendo um relacionamento afetivo há 06 (seis) meses, quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida e levada ao hospital. Após buscas pelo paciente pelas proximidades, o encontraram e conduziram a delegacia para os devidos procedimentos.

O flagrante ocorreu em 29/07/2023 e foi convertido em preventiva no dia seguinte. A denúncia foi oferecida e devidamente recebida no dia 15/08/2023. A defesa requereu pedido de audiência de custódia a ser realizada posteriormente, porém, a autoridade coatora indeferiu o pedido.

Ocorre que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 7/6/2016).

O STF também já sedimentou que
“
a falta de audiência de custódia
constitui irregularidade
,
não afastando a prisão preventiva
, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) (grifei)
.

A ilegalidade da prisão em flagrante ficou superada com a sua conversão em preventiva. Todavia, embora sua ausência não anule a prisão preventiva, é obrigatória a realização da audiência de custódia conforme a jurisprudência:

“(...)
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA
.
Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão
” (ADPF n. 347- MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).

Ressalta-se que, embora não alegado pelo impetrante, os documentos juntados aos autos revelam que a audiência de custódia não foi realizada nem a autoridade coatora demonstrou justo motivo para deixar de praticar o ato processual, vício este, cuja ilegalidade é flagrante devendo ser corrigido de ofício.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: RECONSIDERAÇÃO PARA DETERMINAR SUA EFETIVAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 189930 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020)
(grifei)
.

Observa-se ainda, que a autoridade coatora destacou todos os pontos que fundamentam a sua decretação, logrando êxito em demonstrar os indícios de autoria e materialidade, atestando a incidência dos dois requisitos gerais da prisão cautelar, bem como, que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes no presente caso, além do crime envolver a situação de violência doméstica e familiar contra mulher.

Cumpre ressaltar que, as qualidades pessoais favoráveis são irrelevantes para a concessão da Ordem, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula 08 do TJPA.

Ante o exposto,
conheço
e
denego

a ordem
impetrada, determinando
, ex officio,
a realização,
COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA
, da audiência de custódia, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 25 de setembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 05/10/2023